Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERANÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ULTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO, AGORA PELA VIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE HERANÇA PENDENTE DE DESTINAÇÃO. NULIDADE DA INVENTARIANÇA EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICANTE E CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DE NOVO INVENTÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. QUESTÃO PRECEDENTE À RENOVAÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. ANULAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AVIAMENTO NO BOJO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. MATÉRIA ESTRANHA E QUE REFOGE À COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL (LEI N° 11.697/2008, ARTS. 25 E 28). RELAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE PREJUDICIAL EXTERNA (CPC, ART. 313, V, “A”). INOCORRÊNCIA. HERDEIROS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. VIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPERIOSIDADE. APELO DESPROVIDO.

1. O aviamento de ação de inventário e partilha tem como premissa de procedibilidade a subsistência de patrimônio legado pelo inventariado pendente de inventariança e destinação aos herdeiros e sucessores, porquanto destina-se o processo sucessório a conferir materialidade ao droit de saisine (CC, art. 1.784), à medida em que, não obstante o óbito enseje a transmissão automática da posse e propriedade dos bens legados pelo falecido aos herdeiros, deve haver a materialização do rateio na conformidade dos regramentos legais.

2. Ultimado inventário e partilha pela via extrajudicial, com a destinação daqueles que acorreram ao ato do patrimônio legado, deixa de subsistir patrimônio inventariável, obstando que, antes da invalidação do ato, haja formulação de novo inventário e partilha decorrente do mesmo fato jurídico - óbito - e com o objetivo de ser inventariado e partilhado o patrimônio alcançado pela partilha extrajudicial, descerrando situação de carência de ação, diante da inadequação do instrumento elegido para obtenção da prestação almejada, e, quiçá, de inviabilidade jurídica, postulação renovada visando a inventariança e partilha do patrimônio já destinado aos herdeiros.

3. A competência afetada ao Juízo sucessório não alcança a invalidação de atos ou negócios jurídicos, matéria reservada à competência residual reservada ao Juízo Cível, inviabilizando que seja formulado, ao ser aviado inventário e partilha, pedido de invalidação da escritura pública que alcançara o mesmo patrimônio por estar acoimada de vício insanável, inclusive porque a invalidação do ato jurídico encerra condição de procedibilidade do próprio processo sucessório causa mortis, devendo, portanto, ser postulada em sede apropriada, perante o juízo competente e de forma antecedente à formulação de novo inventário e partilha, não havendo sequer como ser tratada a formulação como ação de petição de herança (LOJDF, arts. 25 e 28).

4. Carecendo o Juízo Sucessório de competência para elucidação de questões alusivas à invalidação ou convalidação de atos e negócios jurídicos, soa impertinente a aferição de que a prejudicial de nulidade aviada no bojo do procedimental especial atinente ao inventário judicial não demanda alta indagação (CPC, art. 612) e de que, dada a natureza da mácula que os atinge, pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, pois a elucidação de matéria de ordem pública também tem como pressuposto indispensável a aferição de que o Juízo se encontra municiado de jurisdição para dispor a seu respeito, e, ademais, a invalidação pretendida, por alcançar o precedente inventário e partilha ultimada extrajudicialmente, encerra, em verdade, pressuposto e condição de procedibilidade do novo processo sucessório.

5. De acordo com o disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, somente se afigura possível a determinação de suspensão do processo, com fundamento na existência de questão prejudicial externa, se a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa pendente, isto é, que já tenha sido previamente ajuizada, descerrando, assim, na constatação de que, não havendo outro processo pendente passível de influir na causa, não há que se falar em hipótese de questão prejudicial externa e, consequentemente, em suspensão processual com base nessa exata premissa.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.